Tribunal: TJDFT
Processo: 0705431-18.2022.8.07.0006
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO. COBRANÇA DE CUSTAS PROCESSUAIS DE BUSCA E APREENSÃO. PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA REGULAR NO BOLETO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra a sentença que julgou improcedente os pedidos formulados na inicial que consistiam em condenar o recorrido no pagamento do valor de R$1.085,96 a título de repetição de indébito e R$5.000,00 em danos morais. Em suas razões, sustenta que há flagrante violação do dever de informação, o que o levou a pagar de forma integral o boleto e perdesse o tempo útil para descobrir o que englobava o montante estampado no boleto.
II. Recurso próprio, regular e dispensado de preparo em razão do pedido de concessão da gratuidade de justiça, o qual defiro nos moldes do art. 99, § 3.o do CPC, à míngua de documentação capaz de ilidir a presunção da alegação. Contrarrazões apresentadas.
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990). Consigna-se que os fornecedores de serviço respondem objetivamente pelos danos causados ao consumidor, somente sendo excluída tal responsabilidade quando provada a inexistência do defeito, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, caput e § 3o, do CDC).
IV. Extrai-se do contrato de financiamento que as cláusulas 5.1 e 5.2 preveem que “Se o Credor for obrigado a recorrer aos meios judiciais, o(a) Devedor(a), além dos encargos moratórios ora pactuados e devidos até a efetiva liquidação, pagará ainda as custas e despesas processuais e os honorários advocatícios. 5.2 - As partes se responsabilizam pelo pagamento de todos os custos de cobrança, administrativos ou judiciais, despendidos para o cumprimento da obrigação.” (ID 40163964 - pág. 5).
V. Da narrativa dos autos e elementos probatórios, é incontroverso que o valor questionado neste feito, R$542,98, é relativo as custas processuais decorrentes do arquivamento do feito de busca e apreensão n. 0702474-44.2022.8.07.0006, para o qual o recorrente deu causa em razão de sua inadimplência junto ao recorrido. Portanto, devem ser suportados pelo recorrente nos moldes do contrato firmado entre as partes, não podendo falar em repetição de indébito.
VI. A argumentação de que somente posteriormente tenha sido informado de que no valor do boleto estava incluído a quantia referente às custas judicias do processo de busca e apreensão não afasta a obrigação de pagamento já referida anteriormente. Não houve pagamento indevido. O valor era de responsabilidade do recorrente. Referida circunstância também não demonstra violação aos atributos da dignidade do autor aptos a justificar a fixação de indenização por dano moral.
VII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95. a exigibilidade fica suspensa ante a gratuidade de justiça deferida.
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.